Tribunal: STF
Processo: Pet 13006
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Embargos declaratórios em petição. Não conhecimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos declaratórios em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição de agravo em recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



II.  Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. Não é possível conhecer de embargos de declaração opostos após a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.



4. De toda sorte, não seria o caso de modificar a decisão embargada. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



IV.  Dispositivo



6. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102 e 5º, XXXIV, a, e LIV; Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.042, § 2º, 1.023 e 1.022. 



Jurisprudência citada: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 7.374 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e Pet 10410 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento à Petição, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de petição de agravo em recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



    2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC, o agravo em recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o agravo em recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 17.09.2024 (doc-e n. 8).



    3. Em 19.09.2024, a parte requerente opôs embargos declaratórios (Petição nº 119.201/2024), sustentando que “[a] decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar que o agravo em recurso especial foi, de fato, endereçado ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça”. Alega, ainda, que “[o] artigo 105 da Constituição estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, em recurso especial, as decisões dos tribunais que contrariarem tratado ou lei federal, ou que negarem vigência a eles. Contudo, se a questão constitucional for relevante e estiver diretamente relacionada ao recurso, o STF pode ser chamado a se manifestar”.



    4. Com essa argumentação, o requerente pede “que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reconsideração da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, permitindo-se o seu regular processamento”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 9), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 17.09.2024. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ainda que fosse possível superar conhecer dos embargos, não seria o caso de acolhê-los. Tal como constou da referida decisão, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    10. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    11. Além disso, esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.374 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10410 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



     



    12. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente